Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. COBERTURA SOLICITADA 11 (ONZE) DIAS APÓS A CONTRATAÇÃO E DENTRO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afasta-se a condenação por danos morais, em razão das particularidades que cercam a pretensão. Conforme se depreende da narrativa inicial, o autor, representado por sua genitora, aderiu ao plano em 01/03/2023 e em 12/03/2023 foi solicitada a internação em UTI diante do quadro de infecção aguda não especificada das vias áreas inferiores.

2. Em razão das particularidades que cercam a pretensão, impossível aceitar a tese de que a recusa de cobertura pelo plano causou algum abalo psicológico ou agravou o estado de sofrimento do beneficiário e de sua genitora. A uma, porque a cobertura foi autorizada poucas horas após a negativa, em face da liminar concedida. A duas, por ser inegável que a contratante sabia da necessidade de cumprir a carência e que, caso precisasse de cobertura antes do respectivo termo final, haveria sua negativa pelo Plano de Saúde. Ou seja, não houve surpresa ou expectativa frustrada que pudesse causar algum abalo ou agravar o estado psicológico das partes envolvidas.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.